Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Levantamento de Valor, Rescisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO FELIX - CPF: 272.449.128-97 (AGRAVANTE), JEANNE CRISTINE BERNARDINI FELIX - CPF: 224.075.518-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (PROCURADOR), GILBERTO LUIZ GONCALVES - CPF: 169.577.849-91 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CHIAROTTI - CPF: 210.875.989-15 (AGRAVADO), ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI - CPF: 022.509.099-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ACORDO – DESCUMPRIMENTO – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se mostra razoável, nem prudente, o levantamento do valor depositado, se a parte interessada não demonstra o cumprimento do acordo ao qual se obrigara, em particular a entrega da área objeto do litígio livre e desembaraçado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000817-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE RICARDO FELIX, JEANNE CRISTINE BERNARDINI FELIX
PROCURADOR: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

AGRAVADO: GILBERTO LUIZ GONCALVES, MARIA DE LOURDES CHIAROTTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Gilberto Luiz Gonçalves e Maria de Lourdes Chiarotti Gonçalves contra André Ricardo Felix e Jeanne Cristine Bernardini Felix, ora agravantes, indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos.

Consta que os ora agravantes ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Manutenção de Posse, contra os agravados, em relação ao Contrato de Permuta Definitivo e seu Aditivo, que envolve a permuta de imóveis, dentre eles, uma área rural com 378 alqueires paulista, situada no município de Porto Esperidião, destacada da Fazenda Vale do Canaã, inscrita na matrícula n. 17.666 do CRI de Mirassol D’Oeste.

Verifica-se, ainda, que as partes firmaram acordo, no qual constou que os autores, ora agravantes, se comprometeram a entregar o imóvel aos agravados, então requeridos, livre e desembaraçado de quaisquer ônus (arrendatários, parceiros, posseiros, ônus reais ou pessoais, penhoras, etc).

Estipulou-se ainda, que os requeridos agravados pagariam aos autores agravantes, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) quando da venda do imóvel objeto da lide a terceiros, ou quando verificado o prazo de 15 meses da entrega da posse dos autores aos requeridos.

Extrai-se do acordo, no ponto da controvérsia:

“
Cláusula Primeira

A propriedade objeto do litígio – 378 alqueires paulistas destacados da área maior identificada na matrícula de no 17.666 L. 2 do 1o Ofício do CRI de Mirassol D’Oeste – será efetivamente passada para os requeridos mantendo a plena eficácia do contrato que pretendia rescindir-se, passando a posse imediata, aos requeridos, completamente livre e desonerada de quaisquer ônus (arrendatários, parceiros, posseiros, ônus reais e pessoais, penhoras, etc) tão logo providenciem a garantia hipotecária prevista na cláusula nona abaixo. A partir da hipoteca os autores terão o prazo de 15 dias para desocuparem o imóvel.

Cláusula Quinta

Os requeridos pagarão aos autores o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), quando da venda do imóvel objeto da lide para terceiros, ou quando verificado o prazo 15 (quinze) meses da entrega da posse dos autores aos requeridos no imóvel, corrigidos conforme tabela de correção forense emitida pelo TJ do Paraná (média dos índices BTN; TR; IPCr;Md e INPC/IGP. A posse retornará aos autores diante do inadimplemento desta cláusula.

Com efeito, ao que consta, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) foi depositado pelos agravados, que postularam pela compensação das despesas por eles pagas pelo georrefenciamento da área, no total de R$ 11.450,00 (onze mil, quatrocentos e cinquenta reais), nos termos da cláusula quarta do pacto, o que foi deferido pelo Juízo.

Por seu turno, os autores agravantes, então executados, postularam pelo levantamento do saldo restante, o que foi indeferido.

Pois bem. De acordo com a cláusula quinta, não se olvida da obrigação dos agravados em pagar a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aos autores agravantes, condicionado a venda do imóvel a terceiros ou quando verificado o prazo de 15 meses da entrega da posse dos autores agravantes aos requeridos agravados.

Contudo, embora conste que os autores agravantes tenham dado baixa da averbação constante na matrícula do imóvel, a título de entregar a área livre e desembaraçada, nos termos da cláusula primeira do acordo, os próprios agravantes informam quanto a impossibilidade de se concretizar o desmembramento da área, porque o perímetro se encontra sobreposto em terra indígena.

Embora não se desconheça o fato superveniente que impede o cumprimento do acordo, fato é que a área se encontra com obstáculo para a transferência da propriedade em favor dos agravados, circunstância que revela, a princípio, a impossibilidade de levantamento do valor depositado.

Ademais, como registrado na r. decisão agravada, não há comprovação, até então, de que houve o cumprimento das condições impostas na cláusula quinta, vale dizer, a venda do imóvel para terceiros ou quando verificado o prazo de 15 meses da data da entrega da posse aos agravados. Acrescentou o Juízo que
“o que se tem é a afirmação de ambas as partes de que o acordo ainda não fora cumprido por nenhuma delas”
.

De notar-se, por fim, que neste recurso, não há documentos eficientes que possam alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020